Tribunal: STF
Processo: HC 245600
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental na Tutela Cautelar Antecedente 534/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal de origem, e, na sequência, Agravo em Recurso Especial, pendente de julgamento. 



    Buscando efeito suspensivo ao recurso especial, a defesa apresentou Tutela Cautelar Antecedente no Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. HOMICÍDIO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOCUMENTAÇÃO NOVA. ANÁLISE DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RECURSAL. ÓBICE DO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC, a concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. 



    1.1. No tocante à probabilidade do direito, sob a perspectiva da absolvição, tem-se que o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri, com apelação desprovida e recurso especial inadmitido. Ademais, o recurso especial veicula duas teses de nulidades que não podem ser acolhidas de plano. 



    1.2. Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, não há elementos para análise da probabilidade do direito, devendo a questão ser submetida ao Tribunal de origem. No tocante ao perigo de dano, sopesando a pena definitiva em 14 anos, não se verifica a alegada hipótese de cumprimento de toda a pena de forma provisória. 



    2. A suposta existência de matéria fática nova não analisada pelas instâncias ordinárias não impõe a análise diretamente nesta Corte, pois a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para o caso em tela é recursal. Ainda, sequer de ofício é possível vislumbrar flagrante ilegalidade, ante o óbice do reexame fático-probatório que vigora nesta instância também para a concessão de habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a existência de prova cabal (de natureza emprestada e recentemente obtida pela defesa), embora não se sobreponha de imediato ao princípio da soberania dos veredictos, está a conferir alta probabilidade de provimento dos Recursos Especiais interpostos, e, ante a fase em que o processo se encontra, não mais remanesce motivo para a manutenção da prisão preventiva. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o impetrante busca atribuir efeito suspensivo a Recurso Especial interposto no Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, revogar a prisão preventiva, ao argumento de que as teses nele suscitadas apresentam plausibilidade jurídica, em especial a existência de prova [...] recentemente obtida pela defesa. 



    Essa postulação, entretanto, não merece guarida. Isso porque o Tribunal competente para processar e julgar o Recurso Especial - STJ, concluiu que sequer de ofício é possível vislumbrar flagrante ilegalidade, enfatizando, no tocante à probabilidade do direito, sob a perspectiva da absolvição, que o requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri, com apelação desprovida e recurso especial inadmitido. Ficou registrado, ainda: 



    [...] a suposta existência de matéria fática nova não analisada nas instâncias ordinárias não impõe a análise diretamente nesta Corte, pois a competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ para o caso em tela é recursal. 



    [...]



    Enfim, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil – CPC, a concessão da tutela de urgência requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo. 



    [...]



    Ademais, o recurso especial veicula duas teses de nulidades que não podem ser acolhidas de plano, em juízo perfunctório, plenamente passível de revisão quando do julgamento do agravo em recurso especial, ante as razões contidas no voto da apelação que motivam o indeferimento da juntada de parte dos documentos pretendida pela defesa e afastam o prejuízo pela forma de quesitação. Acrescento que da sentença condenatória se depreende que o requerente foi o único dos envolvidos julgado na sessão plenária. 



    Quanto ao excesso de prazo da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar, não há elementos para análise da probabilidade do direito, devendo a questão ser submetida ao Tribunal de origem. 



    No tocante ao perigo de dano, sopesando a pena definitiva em 14 anos, não se verifica a alegada hipótese de cumprimento de toda a pena de forma provisória. 



    Dessa forma, descabido o efeito suspensivo ao presente recurso especial. 



    Assim, por não estar configurada qualquer situação excepcional a justificar a atribuição de efeito suspensivo, ainda mais quando a Corte incumbida de julgar o apelo especial afastou - ainda que em sede cautelar -, com suficiência, o requisito da relevância do direito, a manutenção da da prisão, decorrente de condenação implementada pelo Tribunal do Júri, não enseja constrangimento ilegal. 



    Em conclusão, a concessão das medidas de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não se encontram, tal como destacou o STJ, presentes na hipótese sob análise. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente